Tribunal: TJDFT
Processo: 0717260-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. RECUSA DE COBERTURA. DETERMINAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA DA OPERADORA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE. ELEMENTOS QUE AMPARAM A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
3. Trata-se de demanda que discute a obrigação do plano de saúde requerido em autorizar e custear internação domicilicar (home care) da autora. No presente agravo de instrumento, a agravante se insurgiu contra a concessão da tutela de urgência, aduzindo não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC.
3.1. No caso, a fundamentação do acórdão embargado se pautou no fato de que a autora é pessoa idosa e portadora de diversas enfermidades, além de necessitar de acompanhamento domiciliar por equipe multiprofissional, e não somente de familiares, conforme prescrição do médico assistente.
3.2. Também considerou o acórdão que a atenção dispensada à autora na modalidade de home care é análoga àquela que seria prestada em eventual internação hospitalar, consideradas, evidentemente, as adaptações necessárias.
3.3. O aresto consignou, além disso, que ao plano de saúde não é dado questionar ou indicar o tratamento que entende melhor se adequar ao caso dos beneficiários, mas tão somente acatar a prescrição médica, sendo certo, ademais, que a internação domiciliar também considera os interesses do plano, especialmente os de ordem econômica, em comparação à hospedagem hospitalar.
3.4. Por fim, também ponderou não haver nos autos elementos que infirmem a indicação médica recomendada à autora, além de pontuar que critérios de pontuação fornecidos pela tabela NEAD se revelam subjetivos e parciais.
3.5. Diante do quadro fático apresentado, concluiu o acórdão estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente porque os princípios e postulados constitucionais fazem pender para o resguardo do direito à saúde, à dignidade da pessoa humana e à própria vida, não havendo motivos, portanto, para se reformar a decisão de 1o grau.
4. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e IMPROVIDOS.